Tribunal: STF
Processo: AI 573623
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em Agravo de instrumento. 2. Agravo.
   Requisitos de admissibilidade preenchidos. Conversão em recurso
   extraordinário. 3. Agravo de instrumento conhecido para
   convertê-lo em recurso extraordinário. 4. Quebra de sigilos
   bancário e fiscal. Habeas Corpus. Idoneidade. Precedentes da 1a
   Turma. 5. Negado provimento ao recurso extraordinário.